Tribunal: TJBA
Processo: 8028747-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028747-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogada: ZÊNIA MARIA CARDOSO CASTRO TOURINHO (OAB: BA5415-A)

AGRAVADO: JOSÉ CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado: TIAGO BRITO DE QUEIROZ (OAB: BA54585-A)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública, contra decisão que condicionou o prosseguimento de Execução Fiscal à substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), após exclusão parcial de crédito tributário, já reconhecido como pago através de parcelamento. O Recorrente sustenta a higidez do título executivo, argumentando ser possível a apuração do valor remanescente, por simples cálculo aritmético, razão pela qual requer o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a exclusão de parte do crédito tributário, inscrito em CDA, exige a sua substituição, mesmo quando o valor remanescente puder ser apurado, por simples cálculo aritmético, sem prejuízo à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade da CDA, quando o excesso de cobrança pode ser decotado por simples cálculos aritméticos, sem prejuízo da exigibilidade do saldo remanescente.

4. A existência de decisão, que reconhece a inexigibilidade parcial do débito tributário, não compromete a higidez da CDA, sendo desnecessária a sua substituição, se os valores remanescentes forem discriminados e apuráveis de forma objetiva.

5. O entendimento jurisprudencial confirma que a exclusão parcial do crédito não exige substituição do título, desde que subsista crédito exigível e apurável por cálculos simples.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º; CF/1988, art. 145; CTN, arts. 144 e 149; Lei 10.522/2002, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.229/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.08.2016, DJe 05.10.2016; STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 30.11.2010; TRF-5, AC 0800076-78.2018.4.05.8311, Rel. Des. Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, j. 31.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8028747-32.2025.8.05.0000
, oriundos da
Comarca d
a Capital
,
tendo como A
gravante o

MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo

Agravado

JOSÉ CORDEIRO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.